Tribunal: TJBA
Processo: 8024297-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024297-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: RAFAELA RAVENA DE ALMEIDA MOURA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

LITISCONSORTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE EDITAL. REDUÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA COTISTAS NEGROS APÓS APLICAÇÃO DAS PROVAS. AMPLIAÇÃO PARA COTISTAS DA
QUANTIDADE DE
PROVAS DISCURSIVAS
A SEREM CORRIGIDAS
. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL PARA
CANDIDATOS DA
AMPLA CONCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por
Rafaela Ravena de Almeida Moura
contra ato do Desembargador Presidente d
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consubstanciado na alteração do Edital n.º 01/2023 por meio do Edital n.º 08/2023, que reduziu o critério de habilitação na prova objetiva para candidatos cotistas negros de 6,0 para 4,8 pontos, com fundamento na Resolução CNJ n.º 516/2023, resultando na ampliação das provas discursivas corrigidas para este grupo, sem correspondente ampliação proporcional para os candidatos da ampla concorrência. A
I
mpetrante, que obteve nota superior a 6,0, deixou de ter sua prova corrigida, pleiteando o reconhecimento de seu direito à correção da prova discursiva e à continuidade no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação do número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas, em razão de alteração normativa superveniente, impõe o dever de correção proporcional das provas discursivas de candidatos da ampla concorrência; (ii) verificar se a
I
mpetrante faz jus à correção da prova discursiva e à continuidade no concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n.º 516/2023, ao alterar o § 3º do art. 2º da Resolução CNJ n.º 203/2015, estabeleceu nova margem de corte para candidatos negros, admitindo nota 20% inferior à exigida para ampla concorrência, mas sua aplicação imediata se limita aos certames que ainda não concluíram a etapa de provas
objetivas e
discursivas, conforme art. 3º da Resolução CNJ n.º 535/2023.
4. No presente caso, as provas objetivas e discursivas foram realizadas antes da publicação da Resolução CNJ n.º 516/2023 e do Edital n.º 08/2023, tornando incabível a aplicação retroativa das novas regras ao certame em andamento, à luz do princípio da segurança jurídica.
5. A alteração superveniente do edital permitiu que candidatos cotistas com nota inferior ao mínimo original tivessem suas provas discursivas corrigidas, ampliando substancialmente o número de avaliações para esse grupo, sem contrapartida proporcional para os candidatos da ampla concorrência.
6. A ausência de ampliação das correções para os demais candidatos violou o princípio da isonomia, ao gerar desequilíbrio entre concorrentes submetidos à mesma prova, além de frustrar a legítima expectativa de participação nas etapas seguintes do certame por parte dos candidatos da ampla concorrência.
7. A
I
mpetrante, que obteve nota superior à mínima prevista no edital originário, foi preterida em razão de alteração de critério após a realização das provas, tendo sua classificação final impactada pela inclusão de candidatos que originalmente não teriam sido habilitados, o que caracteriza violação à vinculação ao edital.
8. O expressivo aumento de nomeações ao longo do certame, com mais de 563 servidores já convocados – número superior ao dobro das vagas originalmente previstas –, evidencia a relevância da disputa e a necessidade de garantir condições equânimes de acesso aos cargos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. A ampliação do número de provas discursivas corrigidas para candidatos cotistas, em razão de alteração normativa superveniente
ao edital de abertura do certame (
Resolução CNJ n.º 516/2023
) – que sequer deveria ter sido aplicada ao concurso em
que as provas objetiva e discursiva já haviam sido realizadas –,
exige a correção proporcional de provas de candidatos da ampla concorrência, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CNJ n.º 203/2015, art. 2º, § 3º; Resolução CNJ n.º 516/2023, art. 3º; Resolução CNJ n.º 535/2023.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE n.º 1.457.910/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14.12.2023, DJe 15.12.2023; TJPE, Apelação n.º 0018062-46.2021.8.17.8201, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8024297-80.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

RAFAELA RAVENA DE ALMEIDA MOURA
, e como Impetrado,
o

DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
para
a
ssegurar à Impetrante o direito de ter sua prova discursiva corrigida
e,
caso aprovada,
garantir a
sua continuidade
nas etapas subsequentes do concurso,
r
econhece
ndo
, em caso de classificação dentro do número de vagas, o
seu
direito à nomeação e posse no cargo
para o qual foi aprovada ou, caso não seja classificada dentro do número de vagas, determinar
sua inserção no cadastro de reserva
observada a ordem de classificação final
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
23
de abril
de
2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
2